Tribunal: STF
Processo: ARE 1563667
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 36):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. RECURSOS OPOSTOS POR CADA UM DOS LITIGANTES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. QUESTÕES PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TRIENAL NA ESPÉCIE. NÃO OCORRIDA. REJEIÇÕES. MÉRITO DO APELO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NÃO VISLUMBRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVAS BASTANTES. MANUTENÇÃO. MÉRITO DO APELO DOS AUTORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 85, §8º DO CPC. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. TESE DEFINIDA NO TEMA 1076, DO STJ. CORREÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO PROMOVIDO E PROVIMENTO DO RECURSO DOS PROMOVENTE APENAS PARA AJUSTE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 6º; e 236 da Constituição da República, e aos Temas 777 e 940 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 41, p. 4):



    “Ora. O STF pacificou que é o Estado que responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    Observa-se, pois, o entendimento esposado na 2ª Câmara Cível do TJPB confronta acintosamente a tese objetiva assentada “com repercussão geral” no Tema 777, e, por tabela no Tema 940 do STF. 



    A propósito, há sim, inequívoca responsabilidade subjetiva dos delegatários à luz do art. 22 da Lei 8.935/1994, contudo, há clara alusão no Tema 777 que estes deverão responder REGRESSIVAMENTE perante o Estado que lhe delegou a atividade, por dolo ou culpa, nas hipóteses de dano causado a terceiros, e no exercício de suas funções.”



    A Vice-Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso por ausência de ofensa direta à Constituição (eDOC 47).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 36, p. 6): 



     “Nesse cenário, para apuração da responsabilidade civil do réu/recorrido, cumpre analisar a data dos fatos desenrolados na ação, a fim de verificar qual regramento será aplicado ao caso, o da responsabilidade objetiva, assentado pela Lei nº 8.935/94, ou da responsabilidade subjetiva, determinada pela Lei Federal nº 13.286/16, que entrou em vigor 11/05/2016. In casu, do compulso do feito, observa-se que os fatos narrados ocorreram no ano de 2001, tendo a presente ação sido proposta em 2009, ou seja, na vigência da Lei nº 8.935/94, que previa a responsabilidade objetiva do notário, afastando-se, portanto, a necessidade de comprovação de dolo ou culpa, sendo suficiente o nexo de causalidade.”



     Inicialmente, no julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a ‘pessoas jurídicas’ prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que ‘lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário’ (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)’, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’” (RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 13.8.2019).



    Verifica-se que no voto condutor do julgamento, o Ministro Luiz Fux assentou que “tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, verifica-se a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.



    Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



    Nessa linha, verifico que, para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS CAUSADOS POR ATOS DE TABELIÃES. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Segundo consta na ementa do acórdão recorrido, cuida-se nos autos de “fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este”. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” Conforme se nota, de acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 3. De acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não ocorreu. 4. Consoante o voto condutor do acórdão prolatado pelo Juízo de origem, o estelionato perpetrado pelo terceiro foi realizado com tamanha destreza que apenas um perito poderia constatar a fraude no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. Não houve, portanto, dolo ou culpa do delegatário, mas sim fraude de terceiro. 5. Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. Diferentemente do que ocorre na teoria do risco integral, na qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior. 6. No caso concreto, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. 7. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)." (RE 1.373.522 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.05.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente